Tribunal: TJSP
Processo: 2224373-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE RECORRER. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. A desistência do recurso gera efeitos imediatos, sendo desnecessária a homologação judicial, uma vez que, salvo a desistência da ação, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE RECORRER. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. A desistência do recurso gera efeitos imediatos, sendo desnecessária a homologação judicial, uma vez que, salvo a desistência da ação, os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais (CPC, art. 200). Fato extintivo do direito de recorrer. RECURSO NÃO CONHECIDO.